Tribunal: TJMT
Processo: 1035940-83.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035940-83.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: GLENDA ALOI GORGONHA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF/88. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que reconheceu o direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, mas julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade contratual e pagamento de FGTS, sob o fundamento de validade das contratações temporárias firmadas pelo Município de Várzea Grande entre 2019 e 2023. A parte autora sustenta que a sucessão de contratos temporários configura nulidade contratual e requer o pagamento do FGTS atualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas pelo Município de Várzea Grande desvirtuam a previsão do art. 37, IX, da Constituição Federal, por meio de renovações sucessivas e ininterruptas; (ii) estabelecer se, declarada a nulidade contratual, é devido o pagamento do FGTS em favor da autora, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária exige que a necessidade do serviço seja transitória e de excepcional interesse público, e que o prazo de duração esteja legalmente delimitado, conforme o art. 37, IX, da CF/88 e a Lei Municipal no 2.613/2003.
4. A legislação local fixa o limite máximo de dois anos para contratações temporárias na área da saúde, incluídas eventuais prorrogações, sendo vedada a renovação sucessiva dos contratos para suprir necessidade permanente da administração.
5. A reiteração de vínculos temporários da parte autora, no período não prescrito (09/10/2019 a 31/12/2023), evidencia desvio de finalidade, desconfigura a excepcionalidade do vínculo e impõe o reconhecimento da nulidade contratual, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88, e da jurisprudência consolidada no Tema 916 do STF.
6. Reconhecida a nulidade contratual, é devido o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, considerando-se os valores da remuneração percebida no período válido e respeitado o disposto no art. 15, § 6o, do mesmo diploma legal.
7. A ausência de prova do pagamento do FGTS pelo ente público atrai a responsabilidade pela obrigação, ônus que lhe incumbia.
8. O cálculo dos valores devidos deverá considerar atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação, observando-se a aplicação da taxa SELIC a partir da publicação da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária que se prolonga por sucessivas renovações, excedendo o prazo máximo legal, descaracteriza a natureza excepcional e transitória exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, e enseja a nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido ao trabalhador o pagamento do FGTS correspondente ao período não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. Cabe ao ente público comprovar a regularidade da contratação e o pagamento do FGTS, sob pena de responsabilização pelos valores devidos.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, arts. 15, § 6o, e 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Tema 612, Plenário, j. 27.08.2020; STF, Tema 916, Plenário, j. 18.09.2020; TJMT, N.U 1026767-35.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 16.04.2025; TJMT, N.U 1032739-54.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 18.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035940-83.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLENDA ALOI GORGONHA - CPF: 634.529.609-00 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025